Tribunal: TJBA
Processo: 8064823-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064823-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAMIRO AUGUSTO MIRANDA JUNIOR Advogado(s): CARLOS GABRIEL DE CARVALHO LACERDA AGRAVADO: MARCOS RODRIGUES BARBOSA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça, sob argumento de que o agravante, empresário individual, não demonstrou insuficiência de recursos. Alegou que seu faturamento bruto não representa renda disponível e invocou a presunção legal da declaração de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a condição de empresário individual impede a concessão da justiça gratuita e se os documentos apresentados afastam a presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção é relativa e pode ser afastada com base em documentos que revelem capacidade financeira. 4. Declarações fiscais e de rendimentos apontam ausência de miserabilidade jurídica. 5. Causa envolve valor elevado. Decisão agravada foi devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido para manter o indeferimento da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC é relativa." "2. Empresário individual deve demonstrar insuficiência, se presentes elementos que infirmem a presunção." "3. Rendimentos expressivos afastam a presunção de pobreza jurídica." Legislação relevante citada: CPC, art. 98, §§ 5º e 6º; art. 99, §3º. CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666495/RS; AgInt no AREsp 914.811/SP; TJ-BA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8064823-55.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, RAMIRO AUGUSTO MIRANDA JÚNIOR, e, como Agravado, MARCOS RODRIGUES BARBOSA JÚNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA